Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Rodrigues do Rego Neto em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal promovida em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de liberação da penhora anteriormente efetivada ao fundamento de que a superveniência do parcelamento administrativo do débito, no trânsito da execução fiscal, não tem o condão de liberar os valores constritos até que se opere a quitação da obrigação. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, desconstituindo-se o decisório arrostado, com a consequente liberação dos valores de sua titularidade que restaram penhorados. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara execução fiscal em seu desfavor almejando o pagamento do débito fiscal no valor de R$ 40.703,51 (quarenta mil, setecentos e três reais e cinquenta e um centavos). Sustentara que, por meio de petitório que apresentara nos fólios, reconhecera o débito e requestara a compensação de precatório emitido em seu favor para adimplemento do montante perseguido, o que restara indeferido. Aduzira que, no bojo dessa decisão, o magistrado a quo determinara a penhora de valores por meio do sistema Bacenjud, restando constrita a quantia de R$ 19.593,82 (dezenove mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos). Pontuara que, no prazo de impugnação à penhora, apresentara petição, noticiando o parcelamento tributário perante o exequente, logrando comprová-lo por meio dos documentos de ID nos 64511393, 64513345, 64513347, 64513348 e 64513349, pugnando pelo desbloqueio dos valores constritos. Acrescera que, instado a se manifestar, o agravado noticiara que o débito restara parcelado, pleiteando a suspensão do feito pelo prazo de 12 meses, omitindo-se, todavia, acerca da liberação dos valores penhorados. Registrara que sobreviera decisão por meio da qual se deferira a suspensão do processo, nada versando acerca do pleito de levantamento do montante penhorado, ensejando a oposição de aclaratórios, os quais, integrando a decisão pretérita, veiculara o indeferimento de levantamento das quantias penhoradas, conquanto noticiado o parcelamento tributário com regular pagamento. Sustentara que o indeferimento de sua pretensão representa bis in idem, pois mantém penhorados valores que restaram parcelados junto ao exequente e suspende o feito por 12 meses, coarctando-lhe o acesso aos valores que utiliza para sua subsistência, notadamente em período de pandemia, no qual todos, e em especial o agravante, na qualidade de empresário, suportaram decréscimo em seus rendimentos. Verberara que, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento configura hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, descerrando que não ressoa razoável a manutenção de bloqueio de conta bancária efetivado no curso de execução fiscal como forma de assegurar eventual descumprimento do parcelamento, em vista, inclusive, de ausência de previsão legal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Rodrigues do Rego Neto em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal promovida em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de liberação da penhora anteriormente efetivada ao fundamento de que a superveniência do parcelamento administrativo do débito, no trânsito da execução fiscal, não tem o condão de liberar os valores constritos até que se opere a quitação da obrigação. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, desconstituindo-se o decisório arrostado, com a consequente liberação dos valores de sua titularidade que restaram penhorados. Do alinhado afere-se que o objeto do agravo circunscreve-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de liberação da penhora anteriormente efetivada no curso do execução fiscal que é promovido em desfavor do agravante ao fundamento de que, a par de a pretensão haver sido refutada em duas oportunidades anteriores, nas quais se destacou o caráter sumário da execução fiscal, o resolvido atende à suspensão determinada pelo Tema 1.012 da Corte Superior de Justiça. Emoldurado o objeto do recurso, o decisório vergastado deve ser preservado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Alinhavadas essas premissas, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, ressoa que a argumentação que alinhavara o agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Conquanto o agravante tenha proposto e obtido o acolhimento do parcelamento administrativo do débito exequendo residual após a efetivação, pelo juízo da execução, da penhora de ativos de sua titularidade por meio eletrônico, tendo havido o pagamento do sinal referente a esse concerto[1], subsiste substancial montante pendente de adimplemento. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Assim é porque o fato de ter promovido o parcelamento administrativo do débito exequendo após o ajuizamento da execução fiscal, efetivamente, consoante consignado na decisão arrostada, não possui o condão de liberar os valores constritos até que se opere a quitação da obrigação perante o fisco. É que, em suma, não subsiste quitação, mas simples parcelamento da obrigação, estando a liberação do penhorado, portanto, sujeito a condição suspensiva, qual seja, a realização do proposto e liquidação da obrigação exequenda, resultando na liberação do agravante. Aludido entendimento sempre fora e continua sendo o posicionamento perfilhado pela Corte Superior de Justiça no sentido de que o parcelamento administrativo do débito fiscal não tem o condão de levantar a penhora promovida anteriormente no bojo da execução, consoante asseguram as ementas dos precedentes ratificadores doravante observados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Considerando que o parcelamento enseja tão somente a suspensão do crédito tributário, e não, a sua extinção, revela-se incabível o levantamento da penhora pelo executado nos casos de adesão a programa de parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal. Precedentes. III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a dar provimento a recurso se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - Não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1694555/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo (AgRg no REsp. 1.276.433/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.2.2016). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 956.653/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem consignou: "Possível, destarte, a garantia do juízo, mesmo após a celebração e início de cumprimento do acordo de parcelamento, até porque a penhora não implica em ato de disposição, vedado, somente, qualquer ato que importe alienação dos bens penhorados, como o leilão e a adjudicação"(fl. 88,e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra (isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência). 3.. Recurso Especial não provido.” (REsp 1701820/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES PELO BACENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Apresenta-se pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não autorizando, todavia, a desconstituição da garantia formada em autos de execução fiscal. 3. A tese de perda do objeto do recurso especial em razão de a penhora dos valores ter sido levantada pela instância ordinária não procede, em razão da possibilidade do restabelecimento ao status quo ante. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1379633/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 15/12/2017) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE MANTER A GARANTIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem entendimento pacificado de que o parcelamento de créditos suspende a execução, mas não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. 2. Precedentes: AgRg no REsp 1.208.264/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 21.10.2010, DJe 10.12.2010; AgRg no REsp 1.146.538/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4.3.2010, DJe 12.3.2010; REsp 905.357/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 23.4.2009. Recurso especial provido.” (REsp 1509854/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17733437.